Tribunal: TJSP
Processo: 1030986-16.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal não consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Ocorrência - Disparidade entre a taxa cobrada e àquela praticada pelo mercado – Limitação à taxa média de mercado – Readequação devida - Devolução em Dobro –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal não consignado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Alegação de onerosidade excessiva no percentual da taxa de juros – Ocorrência - Disparidade entre a taxa cobrada e àquela praticada pelo mercado – Limitação à taxa média de mercado – Readequação devida - Devolução em Dobro – Descabimento, ante a ausência de má-fé do banco réu – Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO